Tribunal: TCU
Processo: 008.288/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Marciano Ravanello (peças 98-108) e Gilberto Rathke (peça 142) contra o Acórdão 4485/2020-2a Câmara (peça 91), da relatoria da ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Marciano Ravanello e Gilberto Rathke contra o Acórdão 4485/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Marciano Ravanello e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto por Gilberto Rathke e, no mérito, julgar regulares as suas contas, com quitação plena, e tornar sem efeito a multa que lhe foi aplicada por intermédio do subitem 9.2 do Acórdão 4485/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.